Tribunal: TJSP
Processo: 2195409-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. Recurso contra decisão que indeferiu a justiça gratuita nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Agravante que recebe renda inferior a três salários mínimos. Contratação de advogado particular de Comarca diversa do seu domicílio que não impede a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. Recurso contra decisão que indeferiu a justiça gratuita nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Agravante que recebe renda inferior a três salários mínimos. Contratação de advogado particular de Comarca diversa do seu domicílio que não impede a concessão do benefício à parte autora. Decisão reformada. Gratuidade de justiça deferida.

Recurso provido.